Tribunal: TCU
Processo: 017.685/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9560/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.685/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dayse Maria da Silva Lemos (XXX.551.204-XX); Edileusa Maria da Costa Alves (XXX.899.494-XX); Kialda Lopes de Almeida (XXX.843.367-XX); Leondina Silveira Rosa (XXX.803.684-XX); Maria Adalgisa Silva de Medeiros (XXX.559.524-XX); Maria Everalda da Costa Alves (XXX.196.964-XX); Maria das Dores da Silva Eduardo (XXX.942.204-XX); Maria do Carmo da Silva (XXX.675.038-XX); Rogeria Maria Santos de Lima (XXX.281.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.